Tribunal: TJSP
Processo: 0007230-08.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Execução Criminal – Progressão ao regime semiaberto – Data do preenchimento dos requisitos previstos no art. 112, da Lei de Execuções Penais – Cálculo retroage à data do laudo favorável emitido em exame criminológico – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.